Tribunal: TCU
Processo: 040.961/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.961/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francinaldo da Silva (XXX.531.574-XX); Francisco Jose Soriano da Silva (XXX.349.592-XX); Gabriel Francisco Mourao Moraes (XXX.112.863-XX); Gilson Domingues de Freitas (XXX.829.127-XX); Giovanni Rafael Hennings (XXX.619.109-XX); Gladson Alves Cerqueira (XXX.499.153-XX); Gloria Nagamine Bonadio (XXX.739.928-XX); Graziele Cristina de Oliveira (XXX.313.989-XX); Igor Cesar Bertozzi (XXX.543.506-XX); Ione Takeda (XXX.907.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.